Tribunal: TJDFT
Processo: 0713897-98.2022.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Violência doméstica. Ameaça. Palavra da vítima. Tipicidade.

1 – As provas - declarações da vítima, na delegacia e em juízo, de que o réu a seguiu até o ponto de ônibus e a ameaçou de morte, ao dizer que se ela estivesse com alguém a mataria, causando-lhe temor -, são suficientes de que ocorreu o crime de ameaça.

2 - Na ameaça não se exige tranquilidade e reflexão do autor. O estado de ira, paixão ou forte emoção precede ou é concomitante à prática do delito. E não afasta a tipicidade da conduta (art. 28, I do CP).

3 – Apelação não provida.